Tribunal: TCU
Processo: 025.685/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria, em razão do pagamento de rubricas alusivas a planos econômicos baseadas em sentenças judiciais (URP - 26,05%, 28,86% e URV - 3,17%).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 13574/2016-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Denise de Almeida Pernambuco de Melo e Diva Silva Brito. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, inciso II, e 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em: 9.1. reiterar as determinações contidas no Acórdão 13574/2016-TCU-Segunda Câmara à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o alerta sobre a possibilidade de aplicação de multa por reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal (art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992), para que a entidade: 9.1.1. cesse, imediatamente, os pagamentos decorrentes da parcela de 3,17% nos proventos de Denise de Almeida Pernambuco de Melo e Diva Silva Brito, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.1.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação, comprovantes das datas em que as interessadas tomaram conhecimento daquele acórdão; 9.1.3. emita novos atos em favor das interessadas, com supressão das irregularidades verificadas inicialmente, e os submeta ao TCU, para nova apreciação, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação. 9.2. remeter ao TC Processo 029.491/2020-7 cópia desta deliberação, devendo a Secretaria de Fiscalização de Pessoal adotar as providências contidas no item 7 do voto condutor desta deliberação; 9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.